Tribunal: TJDFT
Processo: 0758543-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 864. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTES CITADOS. VICIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso. O embargante aponta omissão no acórdão ante a ausência de manifestação expressa da tese de não incidência do tema 864 de repercussão geral, tampouco forma mencionados os precedentes trazidos. Defende a possibilidade para o pagamento da diferença a título de PASUS pleiteada nos autos. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 38664858).
II – Constitui pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021).
III – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão, vê-se que não há as omissões alegadas. A fundamentação do acórdão demonstra entendimento diverso do pleiteado pelo embargante, portanto não há vício, mas inconformismo quanto à solução da demanda.
IV – No que se refere à análise das teses, destaco que consta no v. acórdão a justificativa para aplicação da tese 864 de repercussão geral. E mais, os precedentes trazidos não vinculam esta egrégia Turma. Cumpre observar que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V – Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
VI – Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
VII – Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95